Tribunal: TJMT
Processo: 1013512-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1013512-55.2020.8.11.0000 – COMARCA DE VILA RICA/MT.
Impetrante: Gustavo Oliveira Rocha
Paciente: Antônio Rodrigues da Silva e Rodrigo Moraes da Silva
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Antônio Rodrigues da Silva e Rodrigo Moraes da Silva, supostamente submetidos a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva dos pacientes, acusados da prática do delito descrito no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal.
Em síntese, o impetrante aduz a insubsistência dos indícios de autoria, suscitando a existência de provas de que Rodrigo não se encontrava na cidade em que ocorreu o crime, bem como a nulidade do reconhecimento de pessoas realizado pela esposa da vítima na Delegacia de Polícia.
Ainda, sustenta a inidoneidade da fundamentação exarada para adoção da ultima ratio, porquanto haveria o magistrado se limitado a reproduzir argumentos genéricos e abstratos, sem a indicação de elementos concretos e hábeis a demonstrar a necessidade da medida extrema, à luz dos pressupostos delineados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Realça que os pacientes são primários, possuem residência fixa e labor lícito, bem como estão representados por advogado particular, o que, a seu sentir, debilita qualquer ilação acerca do aventado risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Sinaliza, pois, a desnecessidade da custódia preventiva ou, quando muito, a suficiência das medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP), máxime se considerada a situação de pandemia da Covid-19.
Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja expedido o competente alvará de soltura em prol dos pacientes, o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou documentos.
Examinados os elementos de convicção acostados, não se constata, em cognição sumária, o constrangimento ilegal apontado na inicial.
Inicialmente, anota-se que se revela imprópria a análise aprofundada da argumentação relativa à suposta negativa de autoria em relação ao paciente Rodrigo porque, à evidência, trata-se de matéria de fato e seu exame demanda dilação probatória, providência incompatível com o estreito espectro de cognição do habeas corpus.
Não obstante, registre-se que ressai do decreto prisional a prova da materialidade e os indícios de autoria do delito, consubstanciados, segundo consta, no boletim de ocorrência, nas declarações de testemunha e dos policiais civis e militares, no relatório de investigação e no laudo pericial (id. 47825484), robustecidos, de resto, pelo recebimento da denúncia oferecida em face dos pacientes, fatores que revelam, em princípio, o fumus comissi delicti exigível à decretação da medida extrema.
Extrai-se do material coligido que no dia 1o de junho de 2020, por volta de 20h, na propriedade rural Carlos Periciolli, Zona Rural de Santa Terezinha, Comarca de Vila Rica/MT, Rodrigo Moraes da Silva, agindo, em tese, a mando de seu genitor, Antônio Rodrigues da Silva, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teria ceifado a vida de Edenilson Peixoto dos Santos.
Consta que Antônio possuía um débito com Edenilson e que, no dia e local do fato, Rodrigo supostamente dirigiu-se à residência da vítima, onde se apresentou e informou que entregaria o pagamento da referida dívida e, assim que o ofendido se aproximou, sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo à queima-roupa, atingindo Edenilson no peito. Ao visualizar a ação criminosa, a companheira do ofendido logrou se esconder de Rodrigo, quem, após procurá-la pela residência, retornou até o corpo de Edenilson e efetuou outro disparo, atingindo-o no rosto, vindo, ato contínuo, a se evadir.
A respeito da alegada nulidade do ato de reconhecimento pessoal realizado pela esposa da vítima, sabido que “(...) as disposições insculpidas no art. 226 do CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de modo diverso” (STJ. AgRg no AREsp 1.291.275/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 11/10/2018.).
Ainda, examinando os vídeos anexados pelo impetrante, tem-se, em estima perfunctória, que as referidas imagens não se prestam à comprovação do álibi sustentado por Rodrigo, no sentido de que se encontrava no momento do fato na cidade de Santana do Araguaia/PA, e não em Santa Terezinha/MT, porquanto, consoante bem consignado pelo juízo a quo, sequer se faz possível a identificação dos sujeitos e dos veículos retratados nas gravações.
Demais disso, conquanto o impetrante tenha juntado declarações de familiares e amigos do paciente Rodrigo, a sinalizar que ele se encontrava em outro município na ocasião do delito, subsiste, de outro lado, as declarações minudentes da companheira do ofendido, potencial testemunha ocular do fato delituoso, a indigitar a autoria do paciente, contexto que não autoriza a desconstituição da imputação que pesa em seu desfavor.
A propósito, não é demais ressaltar que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade, e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, os quais, por ora, afiguram-se atendidos.
De outro lado, sob análise epidérmica, verifica-se que o juízo a quo cuidou evidenciar, de forma idônea, os pressupostos autorizadores do claustro cautelar (art. 312, do CPP), notadamente a necessidade de se resguardar a ordem pública, dada a suposta prática de execução sumária e impiedosa.
No tópico, importa registrar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, que pode ser evidenciada pelo modus operandi com que o crime foi supostamente praticado (RHC 79.103/RS. Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca. Quinta Turma. DJe 07/04/2017).
Se não bastasse, o magistrado de primeiro grau consignou que a segregação cautelar dos pacientes se impõe por conveniência da instrução criminal, ante a necessidade de se assegurar a integridade física da esposa do ofendido, ao que se vislumbra, única testemunha presencial do fato, sem perder de vista a necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal, pois o crime se deu no município de Santa Terezinha/MT e os pacientes foram presos em Santana do Araguaia/PA.
Assim, constata-se, a priori, que a custódia se encontra fundamentada em elementos hábeis à demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, conjuntura que debilita, por ora, a arguição que alude à aplicação das cautelares dispostas no art. 319 do mesmo Diploma, pois que medidas menos restritivas, ao que se vislumbra, não seriam suficientes para a tutela da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.
Quanto à atual situação de pandemia experimentada no país, saliente-se que “o risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como que haja possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta” (STJ. HC 578.982/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/06/2020).
Registre-se que, no caso em apreço, a par da demonstração da imprescindibilidade da custódia em razão das peculiaridades acima delineadas, inexistem indicativos de casos de contaminação pelo Coronavirus no estabelecimento prisional em que se encontram os pacientes, que, aliás, ao que parece, não integram o chamado “grupo de risco”.
Anote-se, ademais, que eventuais condições pessoais abonatórias, nos termos do entendimento deste Tribunal, “não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).
Desse modo, impõe-se, na hipótese, o aguardo das informações a serem fornecidos pelo juízo indicado como coator, a fim de melhor aquilatar as alegações postas na inicial, para, então, desde que cabível, proceder-se ao controle jurisdicional da prática censurada.
Ante o exposto, indefiro o pedido por tutela de urgência.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 29 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada